Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703641-80.2023.8.07.0000 Agravante(s) Caputo, Barbosa e Zveiter – Advogados, Hospital Prontonorte S/A Agravado(s) Manoel Xavier da Cruz, Neuza Maria Pereira da Cruz Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caputo, Barbosa e Zveiter – Advogados e Hospital Prontonorte S/A contra decisão proferida pelo i. juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 145579904 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido pelos agravantes em desfavor de Manoel Xavier da Cruz e Neuza Maria Pereira da Cruz, processo 0706925-83.2020.8.07.0006, indeferiu o requerimento de penhora de porcentagem dos proventos da devedora Neuza Maria Pereira da Cruz, nos seguintes termos: Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora requereu a suspensão do processo a penhora de percentual de remuneração de NEUZA MARIA PEREIRA DA CRUZ para pagamento integral da dívida decorrente de mútuo. O art. 833 do CPC estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o. Segundo a norma transcrita, a remuneração inferior a 50 salários mínimos não é passível de penhora, ressalvada a hipótese de pagamento de prestação alimentícia. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Resp. 1815055, em acórdão relatado pela Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu a distinção entre verba de natureza alimentar e prestação alimentícia. Nesse aresto, foi feito minucioso estudo sobre o conceito de prestação alimentícia e verba de caráter alimentar na legislação brasileira. Segundo o STJ, “Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. Ainda segundo o referido julgado, somente às prestações alimentícias é assegurado o direito à impenhorabilidade, tendo em vista a dicção do § 2o do art. 833 do CPC, acima transcrito. Por consequência, tal benefício não é assegurado às demais obrigações alimentícias, tais como pagamento de honorários a profissionais liberais, inclusive honorários advocatícios. No caso em exame, o crédito possui origem em despesas hospitalares. Não se insere no conceito de prestação alimentícia, conforme o conceito adotado pelo STJ. Sequer os honorários advocatícios eventualmente devidos se inserem neste conceito. Ademais, a parte devedora não recebe quantia superior a 50 salários mínimos. Segundo o credor, a parte devedora recebe R$ 6.686,27 por mês. Inviável a penhora da verba remuneratória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora das verbas remuneratórias recebidas pela parte devedora. Nestes autos já foram realizadas as diligências atribuíveis ao juízo para localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, § 1o do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1 ano. Durante o prazo de suspensão a prescrição não fluirá. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação da parte credora, o prazo da prescrição intercorrente iniciará automaticamente o seu fluxo, na forma do disposto no § 2o do art. 921 do CPC. Considerando que o título executivo é uma sentença, que julgou procedente pretensão monitória, o prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do enunciado da Súmula no 503 do STJ, seguindo o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF. Assim, anote-se o decurso do prazo de suspensão em 19/12/2023 e o decurso do prazo prescricional em 19/12/2028. Ressalto que, por já terem sido realizadas as diligências pelos sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) não serão admitidos pedidos de reiteração dessa providência sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica da parte devedora (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). O mesmo entendimento se aplica ao ERIDF, sistema que somente é utilizado pelo juízo na hipótese de a parte ser isenta do recolhimento de custas, dado que o referido sistema pode ser utilizado livremente pela parte credora desde que recolhidas as custas devidas aos Oficiais do Registro de Imóveis. Arquivem-se os autos provisoriamente, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento dos atos para a satisfação do crédito, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Inconformados, os exequentes/agravantes, em razões recursais (Id 43275487), sustentam haver entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1582475/MG, de 16.10.2018, no sentido de que não é absoluta a impenhorabilidade salarial estabelecida no art. 833, inciso IV, do CPC, podendo ser mitigada quando preservada a dignidade do devedor e de sua família. Colacionam julgados deste Tribunal com o intuito de reforçar seus argumentos de que a penhorabilidade salarial tem sido autorizada, em uma interpretação flexibilizada dos requisitos do § 2o do art. 833 do CPC. Dizem que, no caso em tela, a remuneração mensal recebida pela devedora como servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de, em média, R$ 6.686,27 (seis mil seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos), nos últimos 10 (dez) meses já seria suficiente para quitar a dívida contraída pelos agravados pelo atendimento médico prestado pelo Hospital em 2017, inclusive com sobra de valores. Alegam não haver comprovação nos autos de que a penhora de parte dos proventos da devedora comprometeria sua subsistência digna. Requerem, ao final, o provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada, deferindo a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos mensais da agravada Neuza Maria Pereira da Cruz, “com a consequente expedição de ofício à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para implementar os descontos e depositá-los na conta vinculada ao processo”. Os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo (Id 43275488). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora